Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A parte agravante sustentou que a extemporaneidade se deu por falha no sistema PJe, não comprovada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação com base em alegação de falha no sistema eletrônico de peticionamento, sem que haja comprovação formal da indisponibilidade conforme os parâmetros da Resolução no 185/2013 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O recurso de apelação foi protocolado em 04/05/2024, um dia após o término do prazo recursal (03/05/2024), conforme certidões constantes nos autos.
2. A alegação de falha no sistema PJe não veio acompanhada de documentação oficial que comprove a indisponibilidade do sistema nos moldes do art. 10 da Resolução no 185/2013 do CNJ, o que impede a flexibilização do prazo recursal.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que somente a indisponibilidade registrada em relatório oficial afasta a intempestividade, não se admitindo alegações genéricas ou problemas técnicos do usuário como justificativa.
4. Ausente comprovação idônea, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por intempestividade. Ausente abuso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação formal da indisponibilidade do sistema eletrônico de peticionamento, nos termos da Resolução no 185/2013 do CNJ, impede o afastamento da intempestividade recursal. 2. Falhas técnicas do usuário ou alegações genéricas de instabilidade do sistema não constituem justa causa para prorrogação de prazo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, §3o; 1.021, §4o; 218, §4o; 219; 224; Resolução CNJ no 185/2013, arts. 9o, §1o, e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010894, 0710898-81.2022.8.07.0004, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016.